Tribunal: TJPA
Processo: 0804998-97.2018.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2023-12-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804998-97.2018.8.14.0028

APELANTE: THAYNA SANTOS MONCAO, V. S. M., LUCILEIA DOS SANTOS FREITAS

APELADO: METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA SA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL nº 0804998-97.2018.8.14.0028

APELANTE: THAYNA SANTOS MONCAO, V. S. M., LUCILEIA DOS SANTOS FREITAS

Advogados do(a) APELANTE: WILSON MARTINS - PA19893-A, THAIZ DIAS BORGES - PA16958-A

APELADO: METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA SA

Advogado do(a) APELADO: MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - PE23748-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA.
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
.
RECUSA INDEVIDA. NÃO COMPROVADA A RESPONSABILIDADE DO SEGURADO PELO ACIDENTE OCORRIDO. AGRAVAMENTO DO RISCO NÃO CONFIGURADO. NÍVEL DO TEOR ALCÓOLICO ACIMA DO PERMITIDO. EMBRIGUEZ DO SEGURADO NÃO EXIME A SEGURADORA DO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO. SÚMULA 620 DO STJ.
DANO MORAL. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e dar provimento ao recurso
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
V. S. M. e LUCILEIA DOS SANTOS FREITAS
objetivando a reforma de sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá, que julgou improcedente o pedido da parte autora na Ação de Cobrança de Seguro de Vida C/C Indenização por Danos Morais ajuizada em face de METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S/A.

Aduziram os autores, na peça inicial (ID 3616697), que são filho e companheira do Sr. Walber de Freitas Monção e este sofreu acidente automobilístico, ocasião na qual veio a falecer. Alega que o
de cujus
conduzia sua motocicleta e, ao desviar de outra motocicleta que transitava na contramão, perdeu o controle do veículo e caiu, vindo a quebrar o pescoço ao colidir com o meio-fio, o que ocasionou a sua morte.

Em razão do falecimento do segurado, a seguradora foi acionada administrativamente para o pagamento da apólice nº 9361207, sendo este negado sob a justificativa de que o condutor do veículo possuía dosagem etílica acima do permitido em seu sangue e, assim, nos termos do contrato de seguro, agravou o risco, sendo indevido o pagamento do valor constante na apólice.

Assim, requereu o pagamento do valor relativo ao seguro de vida, bem como indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00.

O réu apresentou contestação em petição de ID 3616735. Alegou, em suma, que é indevida a verba indenitária, visto que o segurado colaborou com a ocorrência do sinistro pois estava altamente embriagado.

Aduz ainda a seguradora, que em razão da embriaguez do condutor do automóvel teria havido o agravamento do risco objeto do contrato, e, assim, entende que é indevido o pagamento do valor indicado na apólice, nos termos da cláusula 19.3 do contrato.

Manifestação dos autores à peça de defesa em petição de ID 3616743. Em suma, alegam que o falecido não deu causa ao acidente, este causado por terceiro que dirigia de forma imprudente.

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID 3616750) que julgou improcedente a pretensão esposada na inicial, afirmando que o segurado agravou voluntariamente o risco quando conduziu o veículo com dosagem de bebida alcóolica acima do permitido pela legislação pátria.

Inconformada, a parte autora interpôs recurso de apelação. Nas razões recursais (3616751), aduziu, em síntese, que o acidente ocorreu em razão de ação de terceiro que dirigia de forma imprudente, vindo a ocasionar o acidente. Sustentar que, apesar do teor alcóolico ingerido pelo falecido apontado no laudo do IML, este não tinha seus reflexos comprometidos, tanto que chegou a desviar da outra moto que originou o acidente. Alega que a ré não juntou contrato de seguro firmado com a empresa empregadora do
de
cujus. Requer a inversão do ônus da prova e a reforma da sentença de piso no sentido de condenar a apelada ao pagamento do valor do seguro e à indenização por danos morais.

Contrarrazões da parte autora ao recurso do réu em petição de ID 3616758. Em resumo, reafirmou os argumentos da defesa, rechaçando os argumentos da parte apelante.

É o breve relatório com
apresentação
em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo dispensado em razão da justiça gratuita deferida.

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos presentes recursos.

DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A questão devolvida à apreciação nesta Instância Revisora cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do
decisum
proferido em

primeiro grau, que julgou improcedente os pedidos contidos na inicial.

Passa-se à análise a seguir dos pedidos feitos pela parte apelante para reforma da sentença de mérito.

DO AGRAVAMENTO DO RISCO

A apelada alega a recusa do pagamento do valor estabelecido na apólice para o evento morte sob a justificativa de que o segurado estava embriagado quando ocorreu o acidente automobilístico, dando causa ao sinistro, afastando, assim, a cobertura.

Considerando que a recorrida alega que o segurado deu causa ao acidente em razão do teor alcóolico atestado pelo laudo cadavérico, deve provar o alegado.

Para que seja afastada a cobertura securitária nos termos do art. 768 do Código Civil, deve restar comprovado que o segurado agravou intencionalmente o risco objeto do contrato, uma vez que a embriaguez por si só ou isoladamente não gera o alegado agravamento e a negativa de indenização securitária.

Conforme se depreende da análise dos autos, consta no Boletim de Ocorrência juntado pela apelante (ID 3616706) que o condutor da motocicleta veio a colidir com o meio-fio em razão de ter desviado de outro veículo que transitava na contramão da via. Por conta desse fato e a fim de comprovar que o segurado deu causa ao acidente, deveria a seguradora comprovar o alegado agravamento do risco através e prova inequívoca, uma vez que se mostra insuficiente apenas o exame etílico realizado no cadáver.

A
liás
,
nas próprias contrarrazões apresentadas, a apelada afirma o seguinte: “...
desta forma, o que se sabe é que considerando o alto grau de álcool encontrado no organismo do segurado, não se pode presumir que o mesmo não fora a causa determinante para a ocorrência do sinistro noticiado nos autos, haja vista que os efeitos retardantes do álcool no organismo do segurado foram cientificamente comprovados, e efetivamente fora causa determinante para que o acidente ocorresse e ocasionasse o seu óbito
.”

Assim, da mesma forma que não se pode presumir que o grau de álcool encontrado no segurado não foi o causador do acidente, não se pode presumir que foi o responsável pelo sinistro ocorrido.

A jurisprudência pátria possui entendimento consolidado quanto a esta questão. Vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESERÇÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. DESNECESSIDADE. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ. NEXO DE CAUSALIDADE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. SEGURADORA.

1. A assistência judiciária gratuita estende-se a todas as instâncias e a todos os atos do processo.

2. A renovação do pedido ou a comprovação de que a parte recorrente é beneficiária da justiça gratuita não é necessária quando da interposição do recurso especial.

3. A mera constatação de embriaguez de motorista não é razão bastante para eximir a seguradora de pagar indenização pactuada.

4. Incumbe à seguradora o ônus da prova relativa ao nexo causal entre o acidente e o estado de embriaguez do segurado.

5. Agravo regimental provido."

( AgRg no AREsp 596.811/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/09/2015, DJe 28/09/2015)

“SEGURO DE VIDA. Morte do segurado, filho dos autores, em acidente de trânsito. Segurado que conduzia o veículo sob o efeito de substâncias entorpecentes. Agravamento do risco não configurado. Uso de drogas pelo segurado que não exime a seguradora do dever de indenizar. Súmula nº 620 do STJ. Jurisprudência dominante no sentido de que, no seguro de vida, é vedada a exclusão de cobertura na hipótese de acidentes decorrentes de atos praticados pelo segurado sob o efeito de substâncias tóxicas. Danos morais. Inocorrência. Mero dissabor, não indenizável. Sentença de improcedência reformada. Recurso provido em parte.”

(TJ-SP - AC: 10082273120208260302 SP 1008227-31.2020.8.26.0302, Relator: Rodolfo Cesar Milano, Data de Julgamento: 11/06/2022, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/06/2022)

Inclusive, o Superior Tribunal de Justiça editou Súmula que assim dispõe:

SÚMULA Nº 620: A embriaguez do segurado não exime a seguradora do pagamento da indenização prevista em contrato de seguro de vida.

Assim, resta induvidoso que a mera embriaguez detectada através do exame cadavérico não é suficiente para atestar isoladamente que o segurado provocou o acidente, configurando o agravamento do risco alegado pela apelada.

Ressalto que caberia à parte ré, ora apelada, comprovar que o acidente se deu em razão do teor alcóolico apresentado no exame do
de cujus,
a fim de que seja configurada a excludente prevista no art. 768 do Código Civil.

O certo é que a recorrida não conseguiu provar o alegado, bem como se verifica que não apresentou o contrato firmado com a empresa empregadora do segurado, limitando-se a juntar
print
da cláusula que prevê a exclusão de responsabilidade, sem, contudo, apresentar documento essencial para resolução da lide.

É incontestável a existência do seguro, visto que a autora apresentou os contracheques nos quais constam os descontos dos valores referentes ao seguro de vida, bem como a ré, em momento algum, contestou o fato. Porém, importante a apresentação do contrato a fim de analisar as cláusulas pactuadas.

Logo, não há que se falar em agravamento de risco, de modo que deve a seguradora pagar o valor previsto na apólice.

Acrescento que a existência da cláusula excludente referente à embriaguez é plenamente possível e não é nula, entretanto a sua aplicação depende de outras provas inequívocas de que, de fato, essa condição foi preponderante para a ocorrência do evento morte. Assim, entendo que o uso da excludente de forma isolada, como pretende a seguradora, mostra-se equivocada e ilegal.

Dessa forma, compreendo que merece reforma a decisão de piso para condenar a parte ré ao pagamento do valor previsto na apólice,
a ser corrigido pelo INPC/IBGE a partir da negativa de pagamento, com juros de mora a partir da citação.

DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL

O art. 186 do Código Civil estabelece da seguinte forma:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Em relação à fixação da indenização dos danos morais, depreende-se, da análise do art. 944 do Código Civil, bem como da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, que se deve levar em consideração a extensão do dano, as condições socioeconômicas, culturais e psicológicas dos envolvidos, bem como o grau de culpa do agente e, eventualmente, da vítima.

Por seu turno, no que se refere ao dano moral, pode-se concluir que restou devidamente configurado, e isso em razão da recusa indevida do pagamento do seguro realizada pela parte ré.

Friso que a parte autora tentou o recebimento administrativamente desde o falecimento do familiar, contudo não obteve êxito.

Ressalto que tal fato é incontestável, pois foi devidamente comprovado pelos documentos juntados aos autos e pela própria confissão da ré.

O ato por si só causa o dano e coloca a vítima em situação de impotência, frustração, incerteza, desvantagem, retira o sossego, constrange e toma seu tempo na tentativa de reverter de forma amigável a questão. Enfim, o abalo moral é imensurável.

Importante lembrar que não se trata aqui de meros aborrecimentos próprios da vida cotidiana, mas sim de conduta indevida e lesiva, capaz de gerar a qualquer pessoa sentimento de indignação e impotência social, de maneira que o dano se presume e deve ser reparado.

Daí o dever de indenizar.

No que se refere ao
quantum
, deve-se ter em conta a finalidade da condenação em danos morais, que é a de levar o ofensor a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes; a de compensar a vítima pela dor e dissabores sofridos e, não menos importante, de punir quem pratica atos tidos como ilegais.

A maior dificuldade do dano moral é precisamente o fato de não encontrar
correspondência
no critério valorativo patrimonial. Ou seja, como a repercussão do dano não ocorreu no plano material o estorvo de mensurá-lo em moeda é enorme e o
arbitrium boni viri
do Juiz deve se revelar adequado para estabelecê-la em valor não tão grande que se converta em fonte de enriquecimento e nem tão pequeno que se torne inexpressivo. Alguns juristas entendem a reparação é exclusivamente compensatória enquanto outros, com os quais me alio, entendem que a condenação é também punitiva.

O principal objetivo da condenação então é compensar e punir, porém dentro de um critério que deve ser razoável e proporcional, a fim de evitar exageros e o dano se transforme em enriquecimento injustificável e indevido.

Neste contexto, inafastável o reconhecimento de que a fixação do montante indenizatório deve ter por parâmetro, dentre outros aspectos, as condições do ofensor, o grau de dolo ou culpa presente na espécie, as providências adotadas para amenizar ou reparar o dano, bem como os prejuízos morais alegados pela vítima.

A recusa indevida ao pagamento da indenização securitária não pode ser configurada como mero dissabor. A parte autora há anos reclama o pagamento da indenização nos termos do estabelecido contratualmente, porém teve que contratar advogado e esperar um longo tempo para resolução do caso, haja vista que a demanda tramita há mais de cinco anos.

Neste sentido, colaciono o seguinte julgado:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SEGURO DE VIDA COLETIVO. INVALIDEZ PERMANENTE. RECUSA AO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DANO MORAL CARACTERIZADO. VALOR. RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. O acórdão recorrido está em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a recusa indevida ou injustificada do pagamento de indenização securitária enseja reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do segurado. A jurisprudência desta Corte confere à recusa injustificada da cobertura oriunda de contrato de seguro de vida o mesmo tratamento jurídico dado ao contrato de seguro de saúde, não se tratando, nesses casos, de mero aborrecimento. Precedentes. 2. Somente é admissível o exame do valor fixado a título de danos morais em hipóteses excepcionais, quando for verificada a exorbitância ou a índole irrisória da importância arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se verifica no caso em debate. 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 780881 RJ 2015/0231872-6, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 18/06/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/06/2019)

Dessa forma, deve a demandada responder pelos danos causados à demandante.

Por fim, lembro que a inércia quanto à solução do problema agrava a situação e gera o dano moral. Entretanto, importante frisar que a negativa da seguradora se deu em razão da existência de cláusula excludente, de maneira que mesmo que não seja aplicada ao caso, por falta de outras provas, não se pode olvidar que a negativa foi baseada no contrato.

Por essas razões, a indenização pelo dano sofrido não pode gerar a enriquecimento sem causa e nem pode punir de forma exagerada a seguradora.

Dessa forma, avaliando o constrangimento sofrido pela parte requerente, tenho que a condenação, a título de dano moral no importe de R$
2.000,00 (dois mil reais)
, é proporcional ao dano sofrido e se mostra razoável, com correção a partir desta data e juros moratórios a partir da citação.

DISPOSITIVO

Ex positis
, voto no sentido de
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO INTEPOSTO
,
condenando a apelada ao pagamento do valor previsto na apólice para o evento morte,
a ser corrigido pelo INPC/IBGE a partir da negativa da seguradora, com juros de mora a partir da citação, bem como ao pagamento de indenização a título de danos morais
no importe de
R$

2.000,00 (dois mil reais)
, com correção a partir desta data e juros moratórios a partir da citação por se tratar de relação contratual.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 19/12/2023